Tribunal: TJDFT
Processo: 0722529-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0722529-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMARILDO CARLOS DOS SANTOS PACIENTE: AMARILDO CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por AMARILDO CARLOS DOS SANTOS, na qual se insurge contra a forma de cumprimento da execução penal imposta a ele. Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante não é bacharel em direito e não colacionou qualquer documento capaz de permitir o adequado exame do alegado. Por isso, nomeou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar o recurso adequado a ser interposto para propiciar o exame da pretensão do apenado, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão (ID 27369540). A Defensoria Pública apresentou o petitório de ID 27840097, acompanhado de documentos. É o relato do necessário, DECIDO. A laboriosa Defensoria narrou, em síntese, que o sentenciando cumpre pena total de 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, já tendo cumprido, até a data atual, 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de sua reprimenda, encontrando-se incluso em regime fechado com previsão de progressão em 08.12.2026. Esclarece que, no presente habeas corpus, o sentenciado pretende a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, mormente quanto ao percentual de 40% para progressão de regime, afirmando que não é reincidente específico em crimes hediondos. Informa que, no curso da execução, em 24.02.2021, o sentenciado formulou de mão própria o mesmo pedido, tendo sido a Defensoria intimada a se manifestar acerca do requerimento. Diz que, na sequência, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, mantendo-se a fração de 3/5 (60%) para fim de cálculo do requisito objetivo-temporal para a progressão. Acrescenta que, em 19.03.2021, foi proferida decisão, consignando a reincidência do sentenciado na prática de tráfico de drogas e, em 24.03.2021, a Defensoria tomou ciência da decisão, sem a interposição de recurso. Pontua, ainda que, em 06.07.2021, o sentenciado remeteu nova missiva ao Juízo da VEP, repetindo o mesmo pedido e, instada a se manifestar, a Defensoria entendeu pela desnecessidade da apreciação do feito, pois o pleito anterior, idêntico, já havia sido rejeitado. Nesse cenário, tem-se que o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela própria impetrante, não há ilegalidade a ser sanada e todas as insurgências aviadas de próprio punho pelo sentenciado já foram devidamente apreciadas. Forçoso reconhecer, portanto, que não há coação ilegal a ser reparada. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 04 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR